Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713520-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RESTAURANTE CAMACAM EIRELI - ME, CRISTIANO BATISTA CAMACAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO CARDOSO MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da execução de título extrajudicial (Contrato de Locação Comercial) ajuizada pelo agravante em desfavor de RESTAURANTE CAMACAM EIRELLI-ME E OUTROS, o qual determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos: “Emende-se para retirar da planilha o valor referente aos 2% de multa, tendo em vista que constitui multa extrajudicial em caso de pagamento fora do juízo. Ajuizada a presente ação, a multa perde o efeito e passa-se a considerar somente as porcentagens expressas no CPC. Deverá retirar, também, o valor atribuído a título de honorários advocatícios, tendo em vista que será arbitrado em momento oportuno. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. (ID Orig 88665419) Buscando rever esse entendimento, o recorrente defende em síntese a legalidade da multa contratual enquanto elemento de cláusula penal moratória expressamente prevista no ajuste locatício no patamar de 2% sobre o valor atualizado do débito, podendo o credor exigir sua satisfação juntamente com a obrigação principal, nos termos do art. 411 do Código Civil. Igualmente, afirma a possibilidade de inclusão na planilha do débito dos honorários advocatícios também convencionados no contrato de locação que ampara a execução, asseverando que não se confundiriam com os honorários advocatícios de sucumbência a serem arbitrados na lide pelo juiz. Sustenta também que “o repasse dos honorários convencionais do locador ao locatário é prática comum nos contratos de locação de espaço em shopping centers (...). Nessa hipótese, o devedor arca com os honorários contratuais tanto do seu advogado como do advogado da parte adversa, além de assumir, eventualmente, o ônus pela sucumbência. Tal arquitetura contratual, por não ostentar qualquer vício de forma ou substância, resta plenamente pertinente e aplicável”. Colaciona ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, os quais corroborariam as mencionadas teses. Por fim, alegando a presença dos seus pertinentes pressupostos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida até a análise do mérito do agravo, oportunidade em que almeja o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando o referido decisum, sejam mantidas na planilha do débito as quantias referentes à multa moratória e aos honorários advocatícios convencionados. Preparo (IDs 25444635/636). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos poderão ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e restar constatado a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em sede de análise perfunctória da controvérsia recursal, apura-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. De fato, acerca dos encargos contratuais expressamente previstos no contrato de locação que ampara o feito executivo de origem, o ajuste assim estipulou: “CLÁUSULA QUINTA: O atraso no pagamento do aluguel e demais encargos contratuais, nos prazos, condições e local previsto, sujeitará o LOCATÁRIO às seguintes sanções, calculadas sobre o valor total da obrigação: 1. Juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, em atraso; 2. Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total atualizado do débito em atraso, corrigido pelos índices previstos neste contrato, aplicada pelo critério "pro-rata-tempore" até o efetivo pagamento do débito em atraso; 3. Todas as despesas e custas judiciais, assim como honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito, se houver cobrança judicial ou intervenção de advogado. 4. Correção Monetária calculada “pró-rata die” pelo IGP-M/FGV, do mês imediatamente anterior, sobre todas as parcelas em atraso contratualmente previstas, inclusive encargos de mora, até a data do efetivo pagamento da dívida. (...)” (ID Orig 88556153 – Pág. 6) Nos termos do art. 784, inc. VIII, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”. Nesse passo, remansosa jurisprudência “firmou-se no sentido de que as obrigações acessórias ao contrato de locação, tais como despesa com água, luz, multa e tributos, expressamente previstas no contrato, também estão compreendidas no art. 585, IV, do CPC/1973, legitimando a execução” AgInt no REsp 1444474/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) [c/c CPC15, art. 784, VIII]. Acrescenta-se que, consoante orientação desta Corte de Justiça, tomada em hipótese análoga, “A multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas emerge da inadimplência havida no adimplemento das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, revestindo-se de legitimidade e lastro subjacente, no ambiente de relação locatícia firmada entre locatários e locadoras, a fixação da cláusula penal no equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, pois não encerra violação a nenhum regramento positivado nem se afigura desconforme com sua gênese, não se sujeitando, em suma, a modulação legalmente estabelecida” (Acórdão 1311400, 07338146020188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, “Havendo expressa previsão contratual de multa moratória para o caso de inadimplemento contratual da locatária quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, é cabível a cumulação de referida multa com aplicação da correção monetária e de juros de mora” (Acórdão 1017857, 20150610087062APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 545/548). Por seu turno, por força do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. No caso, houve expressa previsão contratual convencionando honorários advocatícios em caso de cobrança judicial ou intervenção de advogado (item “3” da “CLÁUSULA QUINTA”), o que a priori autoriza a inclusão da corresponde verba, tal como ajustada, na planilha do débito apresentada pelo exequente (ID Orig 88556148 – Pág. 2). Percebe-se que a referida rubrica cuidaria de honorários advocatícios convencionais, possuindo então natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios de sucumbenciais que vierem a ser eventualmente arbitrados pelo juízo na execução. Portanto, revela-se legítima a inclusão das despesas realizadas com a contratação de advogado na execução dos débitos locatícios contratuais e seus acessórios em atraso, de acordo com o art. 411 do Código Civil, nos exatos termos em que a respectiva rubrica restou expressamente prevista no título extrajudicial objeto de execução, não havendo porque a extirpar do demonstrativo de débito anexado à petição inicial. Importante anotar que discussões acerca de eventuais nulidades contratuais deverão ser arguidas e debatidas pela via judicial adequada, sem olvidar que, de qualquer sorte, essa hipotética circunstância não inibe a pretensão executiva do credor (CPC, art. 784, §1o). Evidenciada assim a subsistência de elementos que indicam a probabilidade do direito vindicado. Por outro lado, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada decorre da possibilidade de o feito executivo ser prematuramente extinto caso não acatada a determinação judicial para emenda da inicial para exclusão das mencionadas verbas contratuais acessórias, o que depõe contra o legítimo interesse do credor e com os ditames da celeridade, economia e efetividade processuais. Vislumbrando-se a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, recomenda-se o deferimento do efeito suspensivo postulado, ao menos, até ulterior exame de mérito pelo colegiado. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sustar os efeitos da decisão recorrida até a análise de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-lhe do encaminhamento de informações salvo em relação àquelas que eventualmente indiquem a superveniente perda do objeto do presente recurso. Intimem-se os agravados, via ARs encaminhados aos correspondentes endereços informados na petição inicial da causa de origem (ID Orig 88556146 – Pág 1) (ID 25444632), facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador Alfeu Machado Relator